Tribunal: TJES
Processo: 0022770-14.2018.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão julgador: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Acidente de Trânsito; Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2023-09-22

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0022770-14.2018.8.08.0048

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: EMPRESA SERRAMAR

APELADO: MARIA DAS GRACAS SILVA PAQUIELA

RELATOR(A):
ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS – TRANSPORTE COLETIVO – COLISÃO E QUEDA DE ÔNIBUS EM RIBANCEIRA – FERIMENTOS GRAVES SOFRIDOS POR PASSAGEIRA – RESPONSABILIDADE OBJETIVA – CLÁUSULA DE INCOLUMIDADE INOBSERVADA – DANO MORAL DESCORTINADO – QUANTUM INDENIZATÓRIO RAZOÁVEL E PROPORCIONAL – JUROS MORATÓRIOS – TERMO INICIAL – DATA DO EVENTO DANOSO – INDENIZAÇÃO FIXADA EM VALOR INFERIOR AO POSTULADO – INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 326/STJ – AUSÊNCIA DE SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA – DANOS MATERIAIS –
SUPOSTAS DESPESAS COM MEDICAMENTOS E IMPOSSIBILIDADE DE EXERCER O OFÍCIO –
PROVEITO ECONÔMICO NÃO MENSURÁVEL – ÔNUS SUCUMB
ENCIAIS
MANTIDOS – HONORÁRIOS RECURSAIS – DESCABIMENTO – VERBA
FIXADA
EM SEU PATAMAR MÁXIM
O
– APELAÇÃO CÍVEL CONHECIDA E DESPROVIDA.

1
)
Ainda que o evento danoso tenha decorrido de um mal súbito sofrido pelo condutor do ônibus, conforme noticiado na contestação, não resta dúvida de que tal circunstância se insere na responsabilidade objetiva decorrente do contrato de transporte de pessoas, por ser obrigação do transportador a reparação do dano causado ao passageiro quando demonstrado o liame causal entre a lesão e a prestação do serviço, já que o contrato de transporte acarreta para o transportador a assunção de obrigação de resultado, isto é, ao concessionário ou permissionário do serviço público atribui-se o ônus de levar o passageiro incólume ao seu destino.

2)
Trata-se da chamada cláusula de incolumidade, segundo a qual compete ao transportador empregar todos os meios próprios à sua atividade para que seja preservada a integridade física do passageiro, durante todo o trajeto, até o destino final da viagem, o que não se verificou no caso concreto, em que o boletim de acidente de trânsito que em torno de 50 (cinquenta) passageiros eram transportados no momento do acidente e cerca de 36 (trinta e seis) sofreram lesões – entre eles a autora.

3)
A prestação pela requerida de socorro às vítimas e custeio de despesas com tratamento médico não constitui nada além de sua obrigação e, não a exime do dever de reparar o dano extrapatrimonial sofrido pela autora, que caracteriza-se
in re ipsa
e dispensa maiores elucubrações acerca de sua ocorrência.

4
)
O conjunto probatório não deixa dúvida de que a autora sofreu graves lesões físicas em virtude do acidente de trânsito do qual foi vítima, por elas descritas na petição inicial como “redução da altura discal de C5-C6, Artrose interapofisária bilateral em C3-C4 a C6-C7”, o que pode ser confirmado pela análise dos prontuários médicos, exames, laudos e demais documentos que acompanham a inicial.

5)
Levando em conta não apenas a razoabilidade e proporcionalidade, mas igualmente o grau de culpa, o porte econômico das partes e a gravidade do fato, a indenização deve ser mantida em R$ 20.000,00 (vinte mil reais), conforme arbitrado na sentença.

6)
Quanto ao termo inicial dos juros moratórios sobre o valor da indenização, não tem razão a apelante ao postular que seja a data do arbitramento, uma vez que, nos casos de responsabilidade extracontratual, consoante aqui se verifica, têm como marco inicial de sua contagem a data do evento danoso, de acordo com a Súmula nº 54/STJ e com o art. 398 do Código Civil.

7)
Sobre o arbitramento da indenização por dano moral em montante inferior ao postulado, encontra-se sedimentada a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que “a indenização por danos morais fixada em montante inferior ao pedido não configura sucumbência recíproca, por considerar-se que o valor deduzido na petição inicial ostenta caráter meramente estimativo” (STJ, Segunda Turma, AgInt no AREsp nº 2.144.863/CE, rel. Min. Francisco Falcão, julgado em 24/04/2023, DJe 26/04/2023), em consonância com seu Enunciado de nº 326: “Na ação de indenização por dano moral, a condenação em montante inferior ao postulado na inicial não implica sucumbência recíproca”.

8)
Quanto ao dano material, não é possível mensurá-lo a ponto de reconhecer o proveito econômico pretendido e, de resto, considerar ambas as partes reciprocamente vencedoras e vencidas, já que a singela petição inicial apenas menciona ter a parte autora ficado “impossibilitada de exercer sua função” em decorrência do acidente de trânsito e que teve gastos superiores a R$ 600,00 (seiscentos reais) com medicamentos, cuja ausência de comprovação resultou na improcedência do pedido.

9)
Apelação cível conhecida e desprovida.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 011 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

Composição de julgamento: 011 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Relator / 013 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal / 018 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal
VOTOS VOGAIS
013 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar
018 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

Conforme brevemente relatado, trata-se de
apelação cível
interposta por
Serramar Transporte Coletivo Ltda.
[cf. retificação do polo ativo recursal à fl. 172] contra a sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível da Serra-ES, complementada pela decisão que acolheu em parte os
embargos de declaração
em face dela opostos que, na presente “
ação indenizatória por danos morais e materiais por acidente de trânsito
” ajuizada por
Maria das Graças Paquiela
, julgou parcialmente procedentes os pedidos a fim de condenar a requerida

ao pagamento da quantia de R$ 20.000,00 (vinte mil reais) à autora a título de indenização por dano moral à autora, a ser monetariamente corrigida a partir da data do arbitramento e acrescida de juros moratórios desde a data do evento danoso. Além disso, julgou procedente a lide secundária para condenar a litisdenunciada
Nobre Seguradora
, solidariamente, ao pagamento da indenização fixada em favor da parte autora, até o limite previsto no contrato de seguro, desde que prevista cobertura securitária.

Em suas razões recursais, sustenta a apelante, em síntese, que:
(i)
a apelada não trouxe elementos probatórios a corroborar suas alegações;
(ii)
a apelada não teve nenhuma despesa relativa ao seu atendimento, tratamento ou recuperação, por ter-lhe prestado socorro e fornecido todo tratamento;
(iii)
a situação vivenciada pela apelada foi um fato cotidiano, normal, incapaz de causar abalo a sua dignidade humana;
(iv)
o dano moral não é presumido e o dever de indenizar não se vincula exclusivamente à ocorrência do dano;
(v)
se mantida a condenação, o quantum indenizatório deve ser minorado, tendo em vista o caráter compensatório/educativo que a rubrica deve se revestir;
(v)
devem ser redimensionados os ônus sucumbenciais, diante da sucumbência recíproca; e
(vi)
tanto os juros de mora, quanto a correção monetária, devem incidir a partir do arbitramento.

Não há preliminares ou questões prejudiciais a serem enfrentadas por este Órgão Julgador, daí porque pela qual avanço ao mérito recursal que versa, em suma, sobre a ocorrência de dano moral indenizável e o quantum indenizatório a ser arbitrado em sendo mantida a condenação imposta no Juízo de 1º grau. Vejamos.

Postula a autora reparação civil diante dos danos alegadamente sofridos em virtude de acidente ocorrido no dia 16/11/2015, quando, a teor da narrativa exordial, “
o motorista do ônibus da empresa Serramar Transporte Coletivo Ltda. caiu em um barranco de 10 metros, o mesmo colidiu com um poste da ESCELSA, que caiu, levando junto a fiação de energia
” (fl. 02), o que não foi refutado na contestação.

Em virtude do acidente, a parte autora formulou pedido de indenização por dano material e moral, sendo rejeitado o primeiro por não ter sido comprovado o gasto com medicamentos e os lucros cessantes alegadamente sofridos, ao passo que o dano moral, como já dito, foi reconhecido no Juízo de 1º grau ao condenar a concessionária de serviço público ao pagamento de R$ 20.000,00 (vinte mil reais) à autora a título de indenização, a ser objeto de ressarcimento por parte da seguradora litisdenunciada, diante da procedência da lide secundária, até o limite previsto no contrato de seguro celebrado.

Pois bem, a tese recursal de que “
a situação vivenciada pela recorrida foi um fato cotidiano, normal, incapaz de causar qualquer abalo à sua dignidade humana
” (fl. 159) é, no mínimo, esdrúxula, haja vista que sofrer graves lesões ao se acidentar no interior de um ônibus, após este colidir contra um poste de energia elétrica e descer por uma alta ribanceira não constitui, certamente, uma situação corriqueira, que um indivíduo vivencia com frequência e, por isso, não lhe causa dano psíquico, tal qual aparentemente crê a douta subscritora das razões recursais.

Ainda que o evento danoso tenha decorrido de um mal súbito sofrido pelo condutor do ônibus, conforme noticiado na contestação (fl. 78), não resta dúvida de que tal circunstância se insere na
responsabilidade

objetiva
decorrente do contrato de transporte de pessoas, por ser obrigação do transportador a reparação do dano causado ao passageiro quando demonstrado o liame causal entre a lesão e a prestação do serviço, já que o contrato de transporte acarreta para o transportador a assunção de obrigação de resultado, isto é, ao concessionário ou permissionário do serviço público atribui-se o ônus de levar o passageiro incólume ao seu destino.

Trata-se da chamada
cláusula de incolumidade
, segundo a qual compete ao transportador empregar todos os meios próprios à sua atividade para que seja preservada a integridade física do passageiro, durante todo o trajeto, até o destino final da viagem, o que não se verificou no caso concreto, em que o boletim de acidente de trânsito que em torno de 50 (cinquenta) passageiros eram transportados no momento do acidente e cerca de 36 (trinta e seis) sofreram lesões – entre eles a autora (fls. 23/25).

Pelo prisma da concessão ou permissão do serviço de transporte público (CF/1988, art. 37, § 6º), a teoria do risco administrativo é o modelo de responsabilidade objetiva adotado de regra pelo ordenamento brasileiro e, diferentemente da teoria do risco integral, admite causas de exclusão da responsabilidade, como a culpa exclusiva da vítima do evento danoso, acerca do que não há discussão no caso concreto.

Por sua vez, a alegada prestação de socorro às vítimas e custeio de despesas com tratamento médico não constitui nada além de sua obrigação e, portanto, não a exime do dever de reparar o dano extrapatrimonial sofrido pela autora que, a meu ver, caracteriza-se
in re ipsa
e dispensa maiores elucubrações acerca de sua ocorrência.

Seguem precedentes dos tribunais, a título de mera ilustração:

“APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL, PROCESSO CIVIL E CONSUMIDOR. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. TRANSPORTE COLETIVO DE PASSAGEIROS. FREADA BRUSCA. PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA TERRITORIAL AFASTADA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA CONCESSIONÁRIA DE TRANSPORTE PÚBLICO. DANO MORAL CONFIGURADO. IN RE IPSA. DEVER DE INDENIZAR. QUANTUM INDENIZATÓRIO. MAJORAÇÃO.

1. O art. 101, inciso I, do CDC, prevê que as ações de responsabilidade civil de fornecedores de produtos e serviços podem ser propostas no domicílio do autor, a fim de facilitar sua defesa.

2. Constatado que o acidente que vitimou a parte autora foi causado por ônibus de propriedade da ré, empresa prestadora de serviço público de transporte de passageiros, submete-se esta à responsabilidade objetiva prevista no art. 37, § 6º, da Constituição Federal, bem como às disposições do Código de Defesa do Consumidor, devendo, assim, responder, independentemente de culpa, pela reparação dos danos causados a usuários do serviço, quando decorrentes da respectiva atividade.

3. Conforme previsão do CDC, o qual consagra a responsabilidade objetiva do fornecedor de serviços, fundada na teoria do risco da atividade, alegada a existência de falha na prestação desses serviços, o fornecedor só se exime de sua responsabilidade civil se demonstrar que inexiste defeito no serviço prestado ou a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiros (§3º do art. 14), ônus do qual não se desincumbiu a parte ré na hipótese, pelo que deve reparar os danos experimentados pela autora.

4.
O dano moral resta incontroverso na espécie, porquanto os prejuízos experimentados pela parte autora ultrapassam o mero aborrecimento ou dissabor cotidiano, causando-lhe verdadeira violação dos atributos da personalidade, visto que a lesão evidenciada nos autos não só comprometeu a integridade física da Autora, mas também sua integridade psíquica, em vista do abalo emocional vivenciado, sobretudo em razão do comprometimento de sua capacidade para o trabalho e suas atividades diárias
.

5. O valor da indenização por danos morais deve observar os critérios de razoabilidade e proporcionalidade, mediante o exame do caso concreto e das condições pessoais e econômicas das partes, de modo que a condenação atenda seu caráter compensatório e inibidor, devendo, assim, ser majorado o quantum indenizatório fixado na r. Sentença, a fim de atender aos parâmetros mencionados.

6. Deu-se parcial provimento ao recurso da Autora. Negou-se provimento ao recurso da Ré.”

(TJDFT, 7ª Turma Cível, Apelação Cível, Processo nº 0704284-80.2020.8.07.0020, rel. Des. Getúlio de Moraes Oliveira, julgado em 05/10/2022, DJe de 25/10/2022)

“AÇÃO INDENIZATÓRIA – ACIDENTE DE TRÂNSITO – QUEDA AO DESCER DO COLETIVO – CONTRATO DE TRANSPORTE – RESPONSABILIDADE OBJETIVA – DANOS MORAIS. I - Sentença de parcial procedência – Apelo da transportadora ré II - A empresa responsável pelo transporte de passageiros responde objetivamente pelos danos causados àqueles, em virtude de acidente, independentemente da prova da culpa, sendo suficiente a prova da existência da relação de causalidade entre o fato e o dano – Provas que demonstram a participação de ônibus da ré no acidente –
Documentos médicos, laudo de lesão corporal e fotografias que comprovam as lesões sofridas pela autora que, ainda que de natureza leve, ensejam o recebimento de indenização por danos morais, mormente em hipótese em que não há como negar-se a ocorrência de traumas psíquicos e abalo emocional
– Sentença mantida – Sentença proferida e publicada quando já em vigor o NCPC – Honorários advocatícios majorados, nos termos do art. 85, §11, do NCPC, para 20% sobre o valor da condenação – Apelo improvido.”

(TJSP, 24ª Câmara de Direito Privado, Apelação Cível nº 1020496-58.2021.8.26.0564, rel. Des. Salles Vieira, julgado em 28/04/2023)

Em assim sendo, por serem desnecessárias outras considerações em relação ao ponto, tanto que a própria apelante dedica-se com maior afinco à pretendida redução do valor da indenização, passo a examinar se razoável e proporcional o
quantum
arbitrado na sentença com vistas à reparação do dano moral indiscutivelmente sofrido pela vítima, qual seja, de R$ 20.000,00 (vinte mil reais), cuja excessividade é alegada nas razões recursais.

O conjunto probatório não deixa dúvida de que a autora sofreu graves lesões físicas em virtude do acidente de trânsito do qual foi vítima, por elas descritas na petição inicial como “
redução da altura discal de C5-C6, Artrose interapofisária bilateral em C3-C4 a C6-C7
” (fl. 03), o que pode ser confirmado pela análise dos prontuários médicos, exames, laudos e demais documentos que acompanham a inicial (fls. 11/22 e 26/59).

Além da constatada lesão na coluna cervical, o prontuário do atendimento hospitalar recebido pela autora noticia ter sofrido várias escoriações, sangramento e teve de ser submetida a procedimento cirúrgico (fl. 50), o que descortina, mais uma vez repito, não ter se tratado de evento de pequena proporção, que possa ser tido como “fato cotidiano” como aventado nas razões recursais.

Ainda em relação ao
quantum
a ser arbitrado, é cediço que deve obedecer aos princípios de moderação e da razoabilidade para que o instituto não seja desvirtuado de seus reais objetivos, nem transformado em fonte de enriquecimento sem causa.

Com tais considerações e levando em conta não apenas a razoabilidade e proporcionalidade, mas igualmente o grau de culpa, o porte econômico das partes e a gravidade do fato, proponho que a indenização seja mantida em R$ 20.000,00 (vinte mil reais), conforme arbitrado na sentença.

Quanto ao termo inicial dos
juros moratórios
sobre o valor da indenização, não tem razão a apelante ao postular que seja a data do arbitramento, uma vez que, nos casos de
responsabilidade extracontratual
, consoante aqui se verifica, têm como marco inicial de sua contagem a
data do evento danoso
, de acordo com a Súmula nº 54/STJ e com o art. 398 do Código Civil
1
.

Por fim, igualmente não tem razão a apelante no que se refere aos
ônus de sucumbência
, cujo redimensionamento é pretendido sob o argumento de que a autora só obteve êxito quanto ao pedido de indenização por danos morais e esta foi fixada em valor inferior ao requerido.

Sobre o arbitramento da indenização por dano moral em montante inferior ao postulado, encontra-se sedimentada a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que “
a indenização por danos morais fixada em montante inferior ao pedido não configura sucumbência recíproca, por considerar-se que o valor deduzido na petição inicial ostenta caráter meramente estimativo
” (STJ, Segunda Turma, AgInt no AREsp nº 2.144.863/CE, rel. Min. Francisco Falcão, julgado em 24/04/2023, DJe de 26/04/2023), em consonância com o seu Enunciado de nº 326: “
Na ação de indenização por dano moral, a condenação em montante inferior ao postulado na inicial não implica sucumbência recíproca
”.

Em relação ao
dano material
, entendo não ser possível mensurá-lo a ponto de reconhecer o proveito econômico pretendido e, de resto, considerar ambas as partes reciprocamente vencedoras e vencidas, já que a singela petição inicial apenas menciona ter a parte autora ficado “impossibilitada de exercer sua função” em decorrência do acidente de trânsito e que teve gastos superiores a R$ 600,00 (seiscentos reais) com medicamentos (fl. 03), cuja ausência de comprovação resultou na improcedência do pedido.

Ante o exposto,
conheço
da apelação cível e lhe nego provimento
. Deixo de arbitrar honorários sucumbenciais recursais, por ter a verba sido fixada na sentença em seu patamar máximo (20%).

É como voto!

_______________________________________

1

Art. 398
. Nas obrigações provenientes de ato ilícito, considera-se o devedor em mora, desde que o praticou.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)